Tribunal: TJSP
Processo: 1020829-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença analisou com propriedade as matérias suscitadas pelo autor na inicial, afastando a tese de juros remuneratórios abusivos e de descabimento da cobrança de forma capitalizada, a suposta incidência de comissão de permanência, bem como a ilegalidade do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF e do Custo Efetivo Total – CET, além da Tabela

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença analisou com propriedade as matérias suscitadas pelo autor na inicial, afastando a tese de juros remuneratórios abusivos e de descabimento da cobrança de forma capitalizada, a suposta incidência de comissão de permanência, bem como a ilegalidade do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF e do Custo Efetivo Total – CET, além da Tabela PRICE e a cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de registro do contrato. Apelo da parte autora. Reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de seguro. Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, diante do direcionamento do cliente a uma seguradora determinada pelo réu. Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro reconhecida. Valor do seguro que deve ser restituído ao autor ou compensado. Configurada venda casada. – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020829-81.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANACLETO MARCOS PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
2
Voto no 22325
Apelação no 1020829-81.2020.8.26.0002
Apelante: Anacleto Marcos Pereira da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Théo Assuar Gragnano
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de
veículo. Sentença analisou com propriedade as
matérias
suscitadas
pelo
autor
na
inicial,
afastando a tese de juros remuneratórios abusivos
e
de
descabimento
da
cobrança
de
forma
capitalizada, a suposta incidência de comissão de
permanência, bem como a ilegalidade do Imposto
Sobre Operações Financeiras - IOF e do Custo
Efetivo Total CET, além da Tabela PRICE e a
cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de registro
do contrato. Apelo da parte autora. Reforma da
sentença
para
reconhecer
a
abusividade
da
cobrança de tarifa de seguro. Autor que teve a
liberdade de contratação do seguro no momento
da assinatura do contrato, embora não lhe tenha
sido dada a opção de escolher qual seguradora a
contratar, diante do direcionamento do cliente a
uma
seguradora
determinada
pelo
réu.
Abusividade da cláusula contratual que prevê o
pagamento de seguro reconhecida. Valor do
seguro que deve ser restituído ao autor ou
compensado.
Configurada
venda
casada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
ANACLETO MARCOS PEREIRA DA SILVA ajuizou
ação em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A perseguindo: (i) a declaração de nulidade de
cláusulas apontadas como abusivas, especialmente referentes às taxas
de juros; (ii) a limitação dos juros contratados a 12% ao ano; (iii) a
declaração de ilegalidade da cumulação de juros capitalizados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
3
demais encargos com comissão de permanência; (iv) a declaração de
ilegalidade da cobrança de tarifas de inserção de registro de contrato,
IOF, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro; e (v) a repetição
dobrada do indébito. Afirma, em síntese, que: a) celebrou com a ré o
contrato de financiamento para aquisição de veículo VOLKSWAGEN,
VOYAGE, Ano/Mod. 2017/2018, placa PZV4374, no valor de R$
39.198,00, obrigando-se a pagar 48 parcelas de R$ 1.360,44 cada; b)
são abusivas as tarifas de registro do contrato, de cadastro e de
avaliação; c) o método de amortização price deve ser substituído pelo
gauss, a fim de afastar-se ilícita capitalização de juros; d) a taxa de
juros efetivamente aplicada é superior à prevista no contrato; e) é
ilícita a cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 139/144.
Apela o autor. Sustenta que “aforou a presente ação,
com fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem como
demonstrou a perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados”. Diz que o Juízo a quo “deixou em sua análise
ausentes
os
pressupostos
caracterizadores
e
autorizadores
que
ensejaram a sentença ora recorrida, deixando 'data vênia' de analisar
quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”.
Segue argumentando que quando a parte requerente
ingressa com uma ação de revisão de contrato de financiamento com
alienação fiduciária, visa à análise de todas as cláusulas do contrato
entabulado com a instituição financeira, o que não ocorreu, pois ao
analisar o feito o Juízo a quo não realizou uma análise aprofundada do
contrato, o que se tivesse sido feito acarretaria na procedência integral
da ação.
Assim, afirmando que os documentos trazidos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
4
inicial não podem lhe desfavorecer e que todos os argumentos trazidos
aos autos merecem guarida, pede que o recurso seja provido para que
todos os pedidos sejam julgados procedentes, em especial para
declarar a nulidade da TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO
CONTRATO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e PARCELA
PREMIÁVEL.
Acrescenta
que
os
juros
remuneratórios
são
exorbitantes, assim como ilegal sua capitalização, pontuando que a
multa moratória não pode ser superior a 2% ao mês. Fundamenta que o
IOF adicional caracteriza bis in idem tributário.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o apelo
comporta parcial provimento, para reconhecer a abusividade da
cobrança de tarifa de Seguro
Cumpre anotar que a respeitável sentença analisou com
propriedade as matérias suscitadas pela parte autora, afastando a tese
de juros remuneratórios abusivos e de descabimento da cobrança de
forma capitalizada e a cobrança de tarifa de cadastro e de registro de
contrato. A respeitável sentença pecou somente pelo não
afastamento da cobrança da tarifa de seguro.
Nessa
ordem,
cabe
endossar
os
fundamentos
da
respeitável sentença que deve ser parcialmente corrigida apenas para
declarar a ilegalidade da tarifa de seguro, cujo valor deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
5
restituído à parte autora na forma a seguir exposta.
Taxa de Juros
Não prospera a alegação da cobrança de juros extorsivos.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a
limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ,
em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que pode
ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada
for mais de uma vez e meia superior à média praticada no mercado
(Recurso Especial no 1.061.530/RS).
A autora firmou “OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO
AO CONSUMIDOR” (fls. 32/34), para financiamento de veículo em 48
prestações, iguais e mensais no valor de R$ 1.360,44.
Os juros aplicados no patamar de 1,72% ao mês e
22,67% ao ano não são exorbitantes porque superiores aos legais de
1% ao mês.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no
tocante a taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor
fixo basta, a princípio, para afastar a alegação de cobrança de juros
sobre juros e assim a ocorrência de anatocismo.
Em se tratando de mútuo com parcelas fixas, a rigor não
há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são
calculados logo de início, não havendo produção de novos juros sobre
os anteriores, não desprezado que os juros vencidos se incorporam ao
principal na forma do art. 354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que a parte autora tinha plena
ciência do valor da prestação correspondente à quantia financiada,
assim como dos encargos remuneratórios e moratórios inerentes à
contratação.
Aflora, assim, o entendimento de que necessitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
6
apelante de um veículo e não possuindo a totalidade dos recursos,
procurou a instituição financeira apelada para viabilizar o negócio,
com quem contratou (liberdade contratual), tendo conhecimento do
valor
da contraprestação
e
dos
encargos pactuados, inclusive
remuneratórios e moratórios.
A parte autora a rigor reconhece a legalidade dos
encargos e não aponta, repisa-se, concretamente as ilegalidades que se
traduzem em abusividades.
Juros Capitalizados Mensalmente
Especificamente a respeito da capitalização mensal de
juros, basta reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma
clara e expressa a taxa praticada em seu quadro resumo, encargo que é
ainda abordado detalhadamente.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da
capitalização mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12%
ao ano, cabe endossar os fundamentos da sentença.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os
contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor
da Súmula no 596, a qual preceitua que as disposições do Decreto no
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o
daquele texto legal, desde a entrada em vigor da Lei Federal no
4.595/64, a qual submeteu aquelas instituições às resoluções do
Conselho Monetário Nacional, este tem competência para estabelecer
as taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei
de Reforma Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou,
para as instituições financeiras, a Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
7
disciplina a incidência de juros em períodos de normalidade contratual
ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que impediria a incidência da
capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em
sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da LRB, assim, estava
situada em contexto jurídico diverso integralmente modificado com a
vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em
sessão plenária realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a
jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de
Usura (Súmula 596 do STF). E as entidades de crédito,
públicas e privadas, estão sob a fiscalização do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central (art.
3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT 698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a.. Competência do
CMN. É pacífica a jurisprudência sobre a possibilidade
da cobrança, pelas instituições financeiras, de taxas de
juros superiores a 12%, assim como a respeito da
competência do CMN para fixá-las (STJ, AgRg no Ag.
52.136-2-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Ademais, o C. STJ já assentou o entendimento de que
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (AgInt no AREsp 613764/MS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a
Súmula no 541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de
juros capitalizados em periodicidade inferior a anual.
Comissão de Permanência e multa moratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
8
A cobrança da comissão de permanência durante o
período de inadimplência é válida, desde que exista previsão
contratual, pois inexiste vedação legal a sua utilização como meio de
atualização do débito, bastando previsão no contrato, repisa-se.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido,
sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua
cobrança é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (art. 4o, IX,
da Lei 4.595/64), inicialmente através da Resolução no 15/1966, com
as alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com respaldo na
Resolução 1.129/86 do Banco Central.
A Súmula 294 do STJ anota a validade da cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, não sendo, portanto,
potestativa. Conquanto legal a cobrança da comissão de permanência,
não se permite a sua cumulação com outros encargos remuneratórios
ou moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios). Daí a
edição da Súmula no 472 do STJ .
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá
incidência de nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança
de quaisquer outras quantias compensatórias pelo atraso no pagamento
dos débitos vencidos (Resolução 1.129/98 do Banco Central do
Brasil).
Entretanto, na hipótese dos autos, o contrato firmado
entre as partes não prevê a existência de pagamento de comissão de
permanência, tampouco o consumidor conseguiu demonstrar a sua
existência.
Há apenas a previsão de que, se ocorrer o atraso no
pagamento, o consumidor deverá pagar juros remuneratórios (item
F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados
diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, além de
multa de 2% do valor do débito (fls. 33).
Aproveito para ressaltar que a previsão de multa,
contrariamente ao aduzido pelo apelante, não foi superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
9
percentual de 2%.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais (REsp n. 1.251.331/RS, ITEM 8).
Oportuno registrar que o IOF possui natureza tributária
e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade
daquele que toma o crédito, não havendo que se falar, assim, em
irregularidade ou descumprimento do pactuado em virtude de sua
inclusão no valor financiado.
No mais, o contrato revela que o autor, no momento da
contratação, optou por financiá-lo.
Ademais, a cobrança da alíquota adicional do IOF tem
previsão legal no decreto n. 6.339/2008, de forma que não há qualquer
ilegalidade no financiamento do IOF Adicional.
Custo Efetivo Total
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela
Resolução no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional,
com a finalidade de facilitar o entendimento do consumidor sobre os
contratos de crédito divulgados pelas instituições financeiras e a
comparação do preço total do financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste
índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo
banco, na hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao
cliente, conforme segue:
“As instituições financeiras e as sociedades de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro com pessoas naturais e com microempresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
10
e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
devem informar o custo total da operação, expresso na
forma de taxa percentual anual, calculada de acordo
com a fórmula constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o
que deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços
de terceiros contratados pela instituição, inclusive
quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já
que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas
cobradas do cliente.
Tabela Price
Não há ilegalidade na aplicação desse método de
amortização da dívida de capital através de um sistema de distribuição
em parcelas justas. Nesse sentido é o uníssono entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Na lição de Paulo Sandroni, a Tabela Price consiste em:
“Sistema de amortização de dívidas em prestações iguais, compostas
de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome
provavelmente ao inglês R. Price, que durante o século XVIII
relacionou a teoria dos juros compostos às amortizações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
11
empréstimos, e se denomina também sistema francês de amortização
(...). Na medida em que a prestação é composta de dois elementos -
uma parte de juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular
os juros devidos na primeira parcela e, por subtração da prestação
que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja amortizar” .
Destarte, o sistema de amortização francês adotado pelo
contrato não implica anatocismo, mas, caracteriza-se pela simples
distribuição dos juros e do capital em parcelas justas durante o
período estabelecido na avença para amortização do empréstimo.
Tarifa de Cadastro
Conforme o julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em
28/08/2013,
foram
fixados
os
seguintes
entendimentos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008
(fim
da
vigência
da
Resolução
CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
12
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela
instância
superior
em
29.02.2016:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em
26.julho.2018 (fls. 32), sendo que inexiste a comprovação de que a
relação negocial entre as partes não tenha se iniciado com o contrato
objeto da ação.
Tarifa de Registro do Contrato
Com relação à tarifa pelo registro do contrato e/ou
gravame no órgão de trânsito, no valor total de R$ 121,65, tem-se que
representa um valor pago a terceiro.
Com efeito, há nos autos documento que comprova e
demonstra a prestação de tal serviço (fls. 35/36), de modo que o
pagamento deste numerário pelo autor-apelante se revela devido.
Seguro
Quanto a legalidade ou não da cobrança do Seguro, no
valor de R$ 2.348,98, o Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo, definiu a tese acerca do referido encargo contratual,
conforme destaque que segue:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
13
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018,
DJe
17/12/2018).
No aludido voto condutor o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino se manifestou no sentido de que o consumidor deve ter a
liberdade de escolher a contratação do seguro e a seguradora. Por essa
razão peço vênia para transcrever elucidativo texto do mencionado
voto:
“Como se verifica, a contratação ou não do seguro
era opção do consumidor, tendo sido observado, desse
modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada,
a
referida
clausula
contratual
não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade
de escolher o outro contratante) que será abordado na
presente afetação, sob o prisma da venda casada,
deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou
IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
14
casada à liberdade de escolha do outro contratante,
observa-se que essa espécie de venda casada já foi
enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro
habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da
Habitação
-
SFH
(que
também
prevê
seguro
prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo
ritos dos recursos especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do
seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não
há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o
referido seguro diretamente com o agente financeiro,
ou por seguradora indicada por este, exigência esta que
configura 'venda casada', vedada pelo art. 39, I, do
CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim
lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser
compelido
a
contratar
o
seguro
habitacional
obrigatório com a instituição financeira mutuante ou
com a seguradora por ela indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado que
deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator,
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
valendo-se
de
precedente anterior da relatoria da Min.a NANCY
ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer contrato
bancário, configura venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora”.
Embora ao autor tenha sido conferida opção contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020829-81.2020.8.26.0002 -Voto no 22325 RA
15
ou não o seguro, não há prova de ter sido dada ao contratante a
liberdade de escolha de outras seguradoras, além daquela indicada pela
ré-apelante (“Zurich Santander Bras” fls. 34).
Irrecusável a abusividade da cláusula contratual que
prevê o pagamento de seguro, de modo que o réu deve restituir ao
autor o valor pago a esse título. Pois, não sendo fornecida opção de
seguradoras e sendo a parte consumidora direcionada à contratação
com empresa do mesmo grupo econômico da instituição ré, em
flagrante venda casada como requisito para a efetivação do negócio, de
modo a evidenciar a ilegalidade da contratação, motivo pelo qual o
valor despendido pelo autor deve ser restituído e/ou compensado.
Capitalização da Parcela Premiável
Esse encargo, a todo ver, não foi objeto de
questionamento na inicial, nem, tampouco, houve previsão de tal
exação no contrato.
Restituição dos valores cobrados indevidamente
Deverá a ré restituir, ou compensar, os valores cobrados
indevidamente, a título de tarifa de seguro, de forma simples,
incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação.
Por fim, como a parte autora sucumbiu na grande
maioria dos pedidos, mantém-se o ônus de sucumbência a ela carreado,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator